Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO PRÉVIA E DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de autorização para venda de um bem imóvel, por entender que o pagamento ao ITCMD “somente poderá ocorrer após a correta avaliação do imóvel que se pretende alienar, bem como a apresentação de formal de partilha, com base na correta avaliação de todos os bens”, determinando-se a expedição de alvará de levantamento para quitação dos tributos, a expedição de mandado de avaliação do imóvel indicado e a certificação da existência de valores ainda não transferidos para conta judicial.
2. O Juízo a quo está com razão quando determina a regularização das contas, das avaliações dos bens imóveis e a respectiva retificação do formal de partilha, antes da venda de imóveis constantes no inventário, pois não há como dizer que o negócio jurídico é vantajoso aos herdeiros se não foi realizada avaliação do bem.
3. Precedente: “Havendo concordância e interesse dos autores na venda de imóvel, não há óbice à conversão do bem em dinheiro para fins de adimplemento das despesas do inventário, desde que precedida de avaliação do bem e deposito judicial do produto da venda, até ulterior partilha”. (Acórdão 1387211, 07009061120218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de Instrumento desprovido.